Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0744486-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - EPP, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDINALDO DE LIMA BARBOSA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora